Tribunal: TJPA
Processo: 0008268-07.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008268-07.2016.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: SIMAO ROBISON DE OLIVEIRA JATENE, RAIMUNDA ROSA RODRIGUES CARVALHO VOUZELA, VITOR MANUEL JESUS MATEUS, ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. NÃO CABIMENTO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Especial interposto pelo Município de Abaetetuba, sob alegação de ilegitimidade passiva e reserva do possível, em face de acórdão que confirmou sentença de procedência de obrigação de fornecer procedimento cirúrgico a menor, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, sob fundamento de direito fundamental à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se há responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde e, em consequência, se o Município pode figurar isoladamente no polo passivo da demanda, à luz do Tema 793 do STF, bem como se é caso de retratação do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento de responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações que visam à prestação de serviços de saúde, podendo a obrigação ser exigida de qualquer deles, isoladamente ou conjuntamente.

4. O entendimento consolidado do STF e do STJ afasta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e admite a escolha do polo passivo pelo autor, sendo possível posterior ressarcimento entre os entes federativos.

5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a tese firmada no Tema 793, não havendo fundamento para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação não exercido. Mantenho a decisão que conheceu e negou provimento à Apelação.

Tese de julgamento: 1. “Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, podendo figurar isoladamente no polo passivo das demandas, nos termos do Tema 793 do STF.”

2. “Não há violação ao Tema 793 na responsabilização do Município, sendo incabível o juízo de retratação quando o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a orientação consolidada do STF.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Especial. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da análise do cabimento do exercício do juízo de retração, em Recurso Especial (Id 3773743) interposto pelo Município de Abaetetuba, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos do recurso de
Apelação nº 0008268-07.2016.8.14.0070.

Na espécie, o recorrente interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente os pedidos, condenando o ente municipal apelante e o Estado do Pará a providenciarem a realização de procedimento cirúrgico à criança A. G. R. de L.

A apelação foi conhecida e desprovida, cuja ementa tem o seguinte teor:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PACIENTE PORTADORA DE ESCOLIOSE IDIOPÁTICA (CID M41). URGÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA RECOMENDANDO IMEDIATO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
ADOLESCENTE APRESENTANDO DORES FREQUENTES E DIFICULDADES DE LOCOMOÇÃO. NECESSIDADE, URGÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. ARTIGO 196 DA CF/88.
PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO.
MULTA. VALOR DIÁRIO E LIMITE. ADEQUAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.”

O recorrente interpôs Recurso Especial, aduzindo sua ilegitimidade passiva, supremacia do interesse público e a reserva do possível.

Pugnando pela admissibilidade e provimento ao Recurso Especial, para que seja declarada a ilegitimidade passiva do município de Abaetetuba.

Instado, o ministério público pugnou pela inadmissibilidade do Recurso Especial.

O Estado do Pará, em contrarrazões, pugnou pela inadmissibilidade do Recurso Especial.

Os autos foram devolvidos à minha relatoria, conforme despacho ID nº 4039275, pela vice-presidência desta E. Corte, para verificar se é o caso de possível retratação, nos moldes dos art. 1.030, II, e no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em relação ao Tema 793 do STF.

VOTO

Como observado, o Recurso Extraordinário pretende desconstituir o Acordão proferido por esta E. Turma de direito público, no que se refere à
legitimidade passiva do Município de Abaetetuba, em ação que envolve direito à saúde.

No entanto, o acordão vergastado está em total conformidade com o TEMA 793 do STF, que ratificou a solidariedade entre os entes federativos, não sendo caso de reexame ou retratação, tratando-se de mero inconformismo do recorrente.

Nesse sentido, destaco o julgamento do
RE nº 855.178 (
Tema

793
de Repercussão Geral
), o Supremo Tribunal Federal (
STF
)
consolidou o seu entendimento no tocante à responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, bem como, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO CONSTANTE DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS.
TEMA

793
DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. IMPETRAÇÃO DIRECIONADA APENAS CONTRA SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema

793
da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (
STF
, EDcl no RE 855.178/SE, Rel. p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, PLENO, DJe de 16/04/2020).

IV.
Igual entendimento é adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se orienta no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um destes entes possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cabendo à parte autora escolher contra quem deseja litigar, conforme se verifica dos seguintes precedentes
: (...)

V. A Primeira Seção do STJ, ao examinar questão análoga, firmou entendimento no sentido de que, "ao julgar o RE 855.178 ED/SE (
Tema

793
/
STF
), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que 'É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.' (...) é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (
Tema

793
), não foram acolhidas pelo Pleno do
STF
todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no
Tema

793
. (...)
o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do
Tema

793
pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte"

(STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022).

VI. Nesse contexto, em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

(...)

(RMS n. 68.602/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

Corroborando com o entendimento, colaciono a jurisprudência desta E. Corte:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO.

TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA
.

1. A responsabilidade dos entes públicos (União, Estados-Membros e Municípios) é solidária, podendo a parte demandante optar por exigir o cumprimento da obrigação de um ou de todos, uma vez que são solidariamente responsáveis, cabendo àquele que satisfizer a obrigação exigir o ressarcimento dos demais, na hipótese de o procedimento requerido ser diverso dos especificamente previstos em lei para si;

2. O acórdão recorrido não confronta a tese fixada pelo STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), mantendo o entendimento majoritário jurisprudencial quanto à solidariedade dos entes públicos na concretização do direito à saúde.

3. Acórdão mantido em juízo de retratação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0044903-75.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022)

Dessa forma, o acórdão não viola o
Tema
793, na forma da interpretação que vem sendo dada pelo
STF
.

Quanto a questão relativa ao direcionamento e ressarcimento, é possível concluir, pela reafirmação da solidariedade reconhecida por essa Turma julgadora, podendo o ressarcimento ser realizado em momento posterior, conforme demonstrado nos julgados colecionados.

Portanto, no presente caso, a decisão não merece retratação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não havendo necessidade de exercer o juízo de retratação, mantenho a decisão recorrida que Conheceu e Negou Provimento ao recurso de Apelação e determino o retorno dos autos à vice-presidência desta E. Corte, para que retome o seu fluxo sobre a admissibilidade, ou não, do recurso interposto, nos moldes do Art. 1.030, V do CPC.

É como decido.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025